Tribunal: CARF
Processo: 13896.909608/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909608/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.311 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA TEXTIL FLORENCE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO
PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
Do saldo credor de períodos anteriores ao trimestre referencia do Pedido de
Ressarcimento escriturado no LRAIPI devem ser excluídos os valores que já
foram objeto de outros Pedidos de Ressarcimento, quando da apuração do
saldo credor ressarcível. Assim como, deve-se verificar se esse saldo foi
utilizado, total ou parcialmente, entre o final do período aquisitivo e o período
de apuração imediatamente anterior à transmissão do PER/Dcomp.
No caso concreto, o saldo credor ressarcível referente ao 4o trimestre de 2002
foi parcialmente absorvido por débitos de períodos subsequentes.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909608/2008-71
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Em 24/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 85 que deferiu
parcialmente o direito creditório de R$ 33.866,21, e homologou parcialmente
as compensações declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito
solicitado/utilizado na PER/DCOMP no 32158.71289.220206.1.7.01-9550 foi
de R$ 40.496,89 referente ao 4o trimestre de 2002.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal–
R$ 6.630,68, multa – R$ 1.326,13, juros – R$ 3.526,23.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do
crédito e da compensação e saldo devedor de fls. 88/92, o indeferimento
decorreu da constatação de que houve utilização parcial do saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos em períodos
subsequentes até a data da apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 95/98, na qual, em síntese, alega que:
- durante o período de apuração relativo ao 4° trimestre do ano de 2002, a
recorrente acumulou créditos a titulo de IPI, atingindo o importe de R$
40.496,89;
- ao proceder à análise das declarações de compensação, o auditor fiscal
reconheceu a existência do saldo credor de 1PI no 4° trimestre do ano de 2002
no exato montante declarado pela requerente (R$ 40.496,89), contudo,
informou que, até a data de transmissão da compensação (22/02/2006), a
recorrente já havia consumido parte dos créditos, em escrita fiscal, nos
períodos subsequentes ao da apuração (4°. trim./02), restando apenas R$
33.866,21 como crédito passível de ressarcimento e utilização na compensação
na data da DCOMP em questão (22/02/2006);
- verificando o despacho decisório proferido pelo auditor fiscal, constatou-se
que este, ao apurar os créditos de 1PI atinentes ao 4° trimestre de 2002, o fez
corretamente, relacionando os débitos e créditos do período, encontrando,
assim, o já citado valor creditício de R$ 40.496,89;
- ocorre que, ao apurar o crédito de IPI passível de ressarcimento e
compensação na data da transmissão da DCOMP, o fiscal partiu de um saldo
relativo ao período antecedente no valor de R$ 25.492,14 (segunda planilha de
análise de crédito do despacho decisório, coluna (b), linha 1 (Doc. 04)),
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

quando o valor correto é de R$ 249.271,63, nos termos do livro de Registro de
Apuração do IPI (Doc. 05);
- em consequência disso, o saldo credor apurado pelo fiscal no 4o trimestre de
2004, para fins escriturais, foi de R$ 66.191,01 (segunda planilha de análise de
crédito do despacho decisório, coluna 6), linha 9 (Doc. 04)), quando o valor
correto é de R$ 289.768,52 (livro de registro de IPI (Doc. 05));
- por fim, o menor saldo credor encontrado, em razão dos valores utilizados
pelo fiscal, foi de R$ 33.866,21 (terceira planilha de análise de crédito do
despacho decisório, coluna (g), linhas 3 e segs. (Doc. 04)), quando o valor
correto, em consonância com o livro de registro de IPI, é de R$ 247.443,72.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação
integral das declarações de compensação, e que o presente recurso seja
recebido com o condão de suspender a exigibilidade dos créditos tributários.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/POR) julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor apurado na
escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre ajustado pelos
valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres anteriores.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
DO PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODO
SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do ressarcimento
parcialmente absorvido por débitos de trimestres subsequentes, glosa-se o
valor utilizado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Tendo sido cientificada do Acórdão supracitado, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário (fl. 177/186), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido,
argumentando sobre a correta maneira de apurar o saldo credor de IPI e da incorreção do método
de apuração do saldo existente na data da transmissão do PER/Dcomp utilizado pela Unidade de
Origem e pelo Acórdão recorrido repisando fatos e argumentos já anteriormente manifestados.
Não anexou aos autos novos documentos.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Com efeito, a questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere à
sistemática de apuração do saldo credor de IPI, assim como à metodologia de apuração do saldo
credor ressarcível no momento da sua efetiva utilização, através da transmissão de um
PER/Dcomp.
Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do IPI:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(grifo nosso)

O eventual saldo credor ressarcível no trimestre, após efetuadas as deduções dos
débitos de IPI pelo estabelecimento que os apurou, pode ser mantido na escrita fiscal para fins de
dedução de débitos de IPI de períodos subsequentes ao da apuração, ou ainda serem transferidos
a outro estabelecimento desde que se refiram a “I – créditos presumidos do IPI, como
ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001; II – créditos decorrentes de
estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro
de 1992; e III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item
"6" da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
Remanescendo ainda saldo credor ressarcível após essas deduções, poderá o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica requerer o ressarcimento dos referidos créditos em
nome do estabelecimento que os apurou, ou utilizá-los na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB.
Então, para a verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte, é
feito inicialmente o cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao fim do
trimestre-calendário a que se refere o pedido. Na hipótese da existência de saldo credor
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

ressarcível, é verificado se esse valor foi utilizado para abater débitos, informados pelo
contribuinte ou apurados pela fiscalização, relativos aos períodos subsequentes ao trimestre-
calendário a que se refere o pedido até a data da apresentação do PER/DCOMP. Constituindo,
dessa maneira, o saldo credor ressarcível o valor assim apurado que não tiver sido utilizado na
escrita nesse período.
Retornando ao caso concreto, verifica-se que, da confrontação do valor informado
pela contribuinte no respectivo PER/Dcomp (fl. 3) com o valor apurado no demonstrativo de fl.
89, não houve qualquer divergência no montante do saldo credor ressarcível ao final do 4o
trimestre de 2002, isto é, ambos, contribuinte e fisco, chegaram a conclusão que o referido saldo
credor era de R$ 58.168,22.
Desta forma, pode-se concluir com absoluta certeza que tanto a contribuinte como
o fisco adotaram a mesma metodologia correta e, portanto, conforme as normas legais vigentes
na determinação do saldo credor ressarcível no trimestre referenciado. Logo, por óbvio, o cerne
da lide não se refere a essa fase, mas se concentra na forma de determinação do valor ressarcível
no momento de sua efetiva utilização, ou seja, na data de transmissão do PER/Dcomp, fase
subsequente aquela.
Como prioritariamente a contribuinte deve utilizar o saldo credor apurado em um
trimestre para abater eventual excesso de débitos apurados em períodos posteriores, no momento
da transmissão do Pedido de Ressarcimento/Compensação, cabe ao fisco verificar se o montante
integral do saldo credor reivindicado permanece incólume ou se foi utilizado, total ou
parcialmente, nos períodos de apuração entre o final do trimestre em questão e esse momento.
Assiste razão à contribuinte quando afirma que, no Livro Registro de Apuração do
IPI, os estornos de saldos credores que foram objeto de Pedidos de Ressarcimento devem ocorrer
no momento da transmissão dos respectivos pedidos e, por decorrência, não podem ser
escriturados retroativamente. Tais alegações estão totalmente corretas e encontram respaldo na
legislação atinente à matéria. Contudo, a meu sentir, a contribuinte parece não ter entendido a
metodologia necessária a apuração do quantum que permanece do saldo credor apurado em
determinado período no momento de sua efetiva utilização através do Pedido de Ressarcimento.
Com efeito, embora possa haver um saldo credor de períodos anteriores ao
trimestre referencia do Pedido de Ressarcimento escriturado no LRAIPI, no início da apuração
do saldo credor ressarcível, há que se atualizar o valor desse saldo oriundo dos trimestres
anteriores, considerando-se outros Pedidos de Ressarcimento transmitidos pela contribuinte.
Pois, se parte do saldo credor oriundo de períodos anteriores já tiver sido objeto de
Ressarcimento/Compensação, essa parte deve ser excluída, tendo em vista que,
matematicamente, não poderia ser utilizada para abater débitos posteriores ao período de
referência, sob pena de um aproveitamento em dobro do mesmo crédito.
A análise desenvolvida acima explica a diferença entre o montante do saldo
credor de período anterior reivindicado pela contribuinte (R$ 249.271,63) e aquele efetivamente
considerado pelo fisco (R$ 25.492,14). Do voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que
tal abordagem já havia sido desenvolvida pela instância a quo:

“A manifestante alega que ao apurar o crédito de IPI passível de ressarcimento
e compensação na data da transmissão da DCOMP, o fiscal partiu de um saldo
relativo ao trimestre anterior (saldo em 30/09/2002) no valor de R$ 25.492,14,
conforme Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível (fl. 89),
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

quando o valor correto seria de R$ 249.271,63, nos termos do Livro de
Registro de Apuração do IPI.
A interessada não juntou cópia do Livro Registro de IPI de períodos
anteriores para demonstra r a formação do suposto saldo credor de R$
249.271,63. No entanto, deve-se esclarecer que a divergência entre o saldo
considerado pela autoridade fiscal (R$ 25.492,14), e o pretendido pela
contribuinte, é decorrente do fato de que o saldo inicial constante no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível (fl. 89), já está
ajustado pelos valores dos créditos solicitados em PER/DCOMPs de trimestres
anteriores. Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal, a
interessada apresentou diversas PERDCOMPs para os trimestres anteriores,
entre os quais apresento os principais abaixo:

A apresentação de PER/DCOMPs referentes a trimestres anteriores justifica a
divergência apontada. Como os valores foram objeto de pedido de
ressarcimento e compensação em períodos anteriores, não podem constar
como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em duplicidade, razão pela qual
está correto o procedimento adotado nos demonstrativos elaborados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil.”

(grifo nosso)

Portanto, não há nenhuma incongruência ou erro na diferença, alegada pela
contribuinte, entre o valor escriturado do saldo de créditos de períodos anteriores ao 4o trimestre
de 2002 e o valor dessa rubrica considerado pelo fisco na apuração do saldo credor remanescente
do 4o trimestre no momento da transmissão do respectivo Pedido de Ressarcimento. Aquele
valor é imutável, conforme dispõe a legislação de regência, esse, ao contrário, deve ser corrigido
de acordo com os valores já ressarcidos para evitar-se o enriquecimento ilícito pela utilização do
mesmo crédito duplamente.
Nessa esteira, cumpre ressaltar que a contribuinte continuou se insurgindo contra
essa divergência de valores em seu Voluntário, contudo, inexplicavelmente, permaneceu sem
carrear aos autos cópias do Livro Registro de Apuração do IPI de períodos anteriores para
demonstrar a formação do suposto saldo credor. Agindo dessa maneira, limitou-se, tão somente,
a argumentar contra a desconsideração dos valores já ressarcidos/compensados, o que não
procede, conforme já explicado. Além disso, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

Prosseguindo no exame do caso, por oportuno, reproduz-se a planilha que
demostra a apuração do saldo credor remanescente do 4o trimestre de 2002 em fevereiro de 2006,
mês da transmissão do PER/Dcomp sob análise:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

PERÍODO DE APURAÇÃO
SALDO CREDOR DO
PERÍODO ANTERIOR
CRÉDITOS AJUSTADOS
DO PERÍODO
DÉBITOS AJUSTADOS
DO PERÍODO
SALDO CREDOR
DO PERÍODO
SALDO DEVEDOR
DO PERÍODO
MENOR SALDO
CREDOR
ORIGEM DA INFORMAÇÃO
(a)
(b)
( c )
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
1o Dec.Jan/2003
66.191,01
265,95
29.847,10
36.609,86
0,00
66.191,01
39051.65700.220206.1.7.01-6000
2° Dec.Jan/2003
36.609,86
392,61
3.136,26
33.866,21
0,00
36.609,86
39051.65700.220206.1.7.01-6000
3° Dec.Jan/2003
33.866,21
9.372,97
2.322,20
40.916,98
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
1o Dec.Fev/2003
40.916,98
4.570,54
1.624,67
43.862,85
0,00
33,866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
2° Dec.Fev/2003
43.862,85
431,32
2.775,28
41.518,89
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
3. Dec.Fev/2003
41.518,89
6.898,86
1.194,82
47.222,93
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
1° Dec.Mar/2003
47.222,93
19.807,40
903,03
66.127,30
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
2o Dec.Mar/2003
66.127,30
5.690,11
2.119,72
69.697,69
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
3o Dec.Mar/2003
69.697,69
47,50
31.054,61
38.690,58
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
1o Dec.Abr/2003
38.690,58
7.681,72
3.132,96
43.239,34
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
2° Dec.Abr/2003
43.239,34
1.287,17
2.616,15
41.910,36
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
3. Dec.Abr/2003
41.910,36
2.970,15
2.429,84
42.450,67
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
1° Dec.Mai/2003
42.450,67
159,28
1.495,46
41.114,49
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
2° Dec.Mai/2003
41.114,49
387,62
824,03
40.678,08
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
3° Dec.Mai/2003
40.678,08
5.195,06
3.411,85
42.461,29
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
1° Dec.Jun/2003
42.461,29
4.051,32
2.192,98
44.319,63
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
2° Dec.Jun/2003
44.319,63
0,00
658,73
43.660,90
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
3° Dec.Jun/2003
43.660,90
0,00
3.046,27
40.614,63
0,00
33.866,21
39051.65700.220206.1.7.01-6000
1o Dec.Jul2003
40.614,63
7.788,48
1.319,21
47.083,90
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
2° Dec.Jul/2003
47.083,90
0,00
1.495,85
45.588,05
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
3° Dec.Jul/2003
45.588,05
605,15
3.383,26
42.809,94
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
1o Dec.Ago/2003
42.809,94
1.049,80
1.485,34
42.374,40
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
2° Dec.Ago/2003
42.374,40
209,81
2.645,08
39.939,13
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
3o Dec.Ago/2003
39.939,13
6.318,63
2.153,90
44.103,86
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
1o Dec.Set/2003
44.103,86
265,25
2.491,16
41.877,95
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
2o Dec.Se1/2003
41.877,95
4.514,44
1.169,47
45.222,92
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
3° Dec.Set/2003
45.222,92
5.340,47
1.703,92
48.859,47
0,00
33.866,21
09028.68377.151205.1.3.01-0269
1° Dec.Out/2003
48.859,47
4.342,46
3.398,56
49.803,37
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
2° Dec.Out/2003
49.803,37
2.269,62
1.402,02
50.670,97
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
3° Dec.0ut/2003
50.670,97
11.244,61
2.092,54
59.823,04
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
1o Dec.Nov/2003
59.823,04
103,73
2.822,32
57.104,45
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
2° Dec.Nov/2003
57.104,45
868,43
3.476,32
54.496,56
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
3o Dec.Nov/2003
54.496,56
3.338,03
1.727,78
56.106,81
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
1° Dec.Dez/2003
56.106,81
1.992,07
1.522,95
56.575,93
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
2o Dec.Dez/2003
56.575,93
400,28
2.144,92
54.831,29
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
3° Dec.Dez/2003
54.831,29
0,00
317,11
54.514,18
0,00
33.866,21
00191.76700.151205.1.3.01-3402
1o Qui.Jan/2004
54.514,18
3.881,51
957,76
57.437,93
0,00
33.866,21
30394.64666.150205.1.3.01-0740
2o Qui.Jan/2004
57.437,93
14.987,44
3.847,09
68.578,28
0,00
33.866,21
30394.64666.150205.1.3.01-0740
1a Qui.Fev/2004
68.578,28
6.676,74
1.492,31
73.762,71
0,00
33.866,21
30394.64666.150205.1.3.01-0740
2a Qui.Fev/2004
73.762,71
240,91
2.442,78
71.560,84
0,00
33.866,21
30394.64666.150205.1.3.01-0740
1a Qui.Mar/2004
71,560,84
2.566,61
2.944,29
71.183,16
0,00
33.866,21
30394.64666.150205.1.3.01-0740
2a Qui.Mar/2004
71.183,16
3.186,69
2.870,74
71.499,11
0,00
33.866,21
30394.64666.150205.1.3.01-0740
1a Qui.Abr/2004
71.499,11
5.911,90
2.928,98
74.482,03
0,00
33.866,21
26355.59571.220206.1.7.01-8908
2° Qui.Abr12004
74.482,03
566,86
2.802,75
72.246,14
0,00
33.866,21
26355.59571.220206.1.7.01-8908
1a Qui.Mai/2004
72.246,14
6.901,34
3.457,56
75.689,92
0,00
33.866,21
26355.59571.220206.1.7.01-8908
2a Qui.Mai/2004
75.689,92
274,68
1.733,75
74.230,85
0,00
33.866,21
26355.59571.220206.1.7.01-8908
1a Qui.Jun/2004
74.230,85
8.089,34
2.079,21
80.240,98
0,00
33.866,21
26355.59571.220206.1.7.01-8908
2a Qui.Jun/2004
80.240,98
13.961,13
3.683,34
90.518,77
0,00
33.866,21
26355.59571.220206.1.7.01-8908
1a Qui.Jul/2004
90.518,77
5.821,39
1.834,33
94.505,83
0,00
33.866,21
24124.01944.111105.1.3.01-8055
2a Qui.Jul/2004
94.505,83
3.276,40
3.396,41
94.385,82
0,00
33.866,21
24124.01944.111105.1.3.01-8055
1a QuI.Ago/2004
94.385,82
443,59
2.036,19
92.793,22
0,00
33.866,21
24124.01944.111105,1.3.01-8055
2a Qui.Ago/2004
92.793,22
21.003,51
4.708,73
109.008,00
0,00
33.866,21
24124.01944.111105.1.3.01-8055
1a Qui.Set/2004
109.088,00
551,92
2.922,34
106.717,58
0,00
33.866,21
24124.01944.111105.1.3.01-8055
2a Qui.Set/2004
106.717,58
8.462,54
4.073,97
111.106,15
0,00
33.866,21
24124.01944.111105.1.3.01-8055
Mensal.Out/2004
111.106,15
13.343,72
4.802,04
119.647,83
0,00
33.866,21
22717.30426.151205.1.3.01-9069
Mensal.Nov/2004
119.647,83
10.937,22
7.089,90
123.495,15
0,00
33.866,21
22717.30426.151205,1.3.01-9069
Mensal.Des/2004
123.495,15
8.156,76
4.892,32
126.759,59
0,00
33.866,21
22717.30426.151205.1.3.01-9069
Mensal.Jan/2005
126.759,59
7.054,52
5.829,34
127.984,77
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Fev/2005
127.984,77
9.735,87
3.493,19
134.227,45
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Mar/2005
134.227,45
35.958,70
6.253,51
163.932,64
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Abr/2005
163.932,64
22.229,64
4.926,91
181.235,37
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Ma1/2005
181.235,37
11.949,99
5.006,43
188.178,93
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Jun/2005
188.178,93
2.963,60
4.893,96
186.248,57
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Jul/2005
186.248,57
3.739,13
6.110,94
183.876,76
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Ago/2005
183.876,76
11.533,43
7.468,27
187.941,92
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Set/2005
187.941,92
17.720,08
3.823,61
201.838,39
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.0ut/2005
201.838,39
6.458,51
6.428,31
201.868,59
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Nov/2005
201.868,59
1.076,37
4.996,91
197.948,05
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Des/2005
197.948,05
259,49
3.475,48
194.732,06
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Jan/2006
194.732,06
4.451,58
3.538,41
195.645,23
0,00
33.866,21
30592.34155.140706.1.3.01-6597
Mensal.Fen/2006
33.866,21
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.311 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909608/2008-71

Da planilha retroreproduzida, extrai-se trecho inicial para melhor compreensão:

Assim, no início do período de apuração subsequente ao 4o trimestre de 2002,
temos um montante de R$ 66.191,01 (R$ 8.022,79 não ressarcíveis + R$ 58.168,22 ressarcíveis),
conforme demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível (fl. 112). Ao final do 1o
decêndio de janeiro de 2003, a diferença entre os créditos e os débitos apurados alcançou um
resultado negativo de R$ 29.581,15 e, portanto, para a quitação desse saldo devedor foram
consumidos integralmente os créditos não ressarcíveis de período anterior, assim como R$
21.558,86 oriundos dos créditos ressarcíveis do 4o trimestre de 2002, restando, por conseguinte,
um saldo ressarcível de R$ 36.609,86.
No período subsequente, 2o decêndio de janeiro, foram consumidos mais R$
2.743,65 do saldo credor ressarcível do 4o trimestre de 2002 para quitar os débitos apurados no
período. Dessa forma, restou, ao final desse período de apuração, um montante de R$ 33.866,21
do saldo credor ressarcível referente ao 4o trimestre de 2002, o qual se manteve até o momento
da transmissão do PER/Dcomp sob análise e, por isso, foi o valor reconhecido no Despacho
Decisório vergastado.
Importante salientar que todas essas informações foram prestadas pela própria
contribuinte no PER/Dcomp no 39051.65700.220206.1.7.01-6000.
Tendo sido explicada a metodologia de apuração e demonstrado quando e onde
foram consumidos, parcialmente, os créditos apurados no 4o trimestre de 2002, há que se
reconhecer que tanto o Despacho Decisório como o Acórdão recorrido estão corretos e, assim, o
valor inicialmente deferido à contribuinte realmente espelha o quantum de direito creditício que
ela faz jus.
Dessa forma, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo-se a decisão da primeira instância.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

PERÍODO DE APURAÇÃO
SALDO CREDOR DO
PERÍODO
ANTERIOR
CRÉDITOS
AJUSTADOS DO
PERÍODO
DÉBITOS
AJUSTADOS DO
PERÍODO
SALDO
CREDOR DO
PERÍODO
SALDO
DEVEDOR
DO PERÍODO
MENOR
SALDO
CREDOR
ORIGEM DA INFORMAÇÃO
(a)
(b)
( c )
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
1o Dec.Jan/2003
66.191,01
265,95
29.847,10
36.609,86
0,00
66.191,01 39051.65700.220206.1.7.01-6000
2° Dec.Jan/2003
36.609,86
392,61
3.136,26
33.866,21
0,00
36.609,86 39051.65700.220206.1.7.01-6000
3° Dec.Jan/2003
33.866,21
9.372,97
2.322,20
40.916,98
0,00
33.866,21 39051.65700.220206.1.7.01-6000
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital